Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004296-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), RICHARD BORTOLO JUNIOR - CPF: 318.765.908-07 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR - CPF: 437.867.348-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PASSOS DE ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELA BANALIDADE DA MOTIVAÇÃO, EM TESE, E A APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de declarações de testemunhas supostamente presentes no local em que a vítima foi abordada e espancada pelos indivíduos.

Justifica-se a decretação do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da periculosidade e agressividade do paciente, pois, em tese, em conluio com outro acusado, espancaram a vítima e, posteriormente, mesmo ela já estando desmaiada, sem oferecer qualquer resistência, ceifaram sua vida, cortando-lhe o pescoço, tudo isso em razão de suposta mera discussão anterior, e ainda tentaram ocultar o cadáver – circunstâncias que extrapolam a ordinariedade do delito e revelam a necessidade de acautelar o meio social.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Richard Bortolo Júnior
,
apontando como autoridade coatora o magistrado da 1
ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso temporariamente, em setembro/2022, no âmbito do inquérito policial que apurava seu envolvimento, em tese, nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e, concluídos os trabalhos investigativos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi acolhido pela autoridade judiciária, e assim o paciente permanece segregado até o momento.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal primeiramente porque ele compareceu espontaneamente à autoridade policial assim que tomou conhecimento da prisão temporária decretada em seu desfavor, de modo que não se justifica a conversão da prisão em preventiva, com vistas à aplicação da lei penal, e, portanto, seria descabido falar em presunção de fuga.

Por outra vertente, alega que não prospera a narrativa de ser necessária a prisão cautelar para a conveniência da instrução criminal, uma vez que não há qualquer indício de que o paciente atrapalhará o deslinde processual, pois, ao contrário, quando se apresentou espontaneamente, demonstrou seu interesse em contribuir com as investigações e, por fim, entende que descabe falar em garantia da ordem pública, tendo em vista que ele é primário, sem antecedentes criminais, de modo que não apresenta qualquer risco ao meio social.

Com esses argumentos, ressalta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar padece de fundamentação adequada, porque além de genérica, em que baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, desconsiderou as arguições defensivas mencionadas.

Acrescenta que
“não há evidências concretas quanto a participação do Paciente no homicídio, havendo apenas o reconhecimento realizado por pessoas que afirmam ter visto alguém com as mesmas semelhanças físicas do Paciente, lembrando que segundo consta nos autos, o fato teria ocorrido de madrugada, ou seja, estava escuro, podendo facilmente ter sido confundido com outra pessoa.”
(Id. 160399164, pp. 13-14)

Diante de tais considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 160621688) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta aspectos fáticos em relação ao caso em comento, bem como os motivos pelos quais o paciente permanece preso cautelarmente (Id. 161222720).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS DEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS. FUGA DO PACIENTE. 2. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 164420662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na extensa impetração manejada em benefício de
Richard Bortolo Júnior
,
a restituição de seu
status libertatis
, aos argumentos, em síntese, de que inexiste fundamentação concreta na decisão que decretou e naquela que manteve a prisão preventiva do paciente, pois não ficaram devidamente configurados os indícios de autoria, além dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, o que, sob a ótica dos impetrantes, fragiliza o alegado
periculum libertatis
.

Contudo, reanalisando detidamente os autos, vejo que a ordem deve ser denegada.

Como já frisei na decisão que indeferi a medida liminar, confere-se dos autos que após os trabalhos investigativos, a autoridade policial representou pela
conversão da prisão temporária pela preventiva
, tendo em vista a confirmação, em tese, dos indícios de autoria em relação ao paciente e outro coacusado, bem como diante da dinâmica dos fatos, estaria, em tese, configurada a gravidade concreta do delito, revelando a periculosidade do paciente.

Em seguida, a autoridade judiciária ora apontada como coatora, após manifestação favorável do
parquet
, acolheu a representação e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual – em um juízo de convicção de natureza provisória e precária – é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal de homicídio, além de indícios suficientes de autoria em relação aos representados RICHARD BORTOLO JUNIOR e MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR. E tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos depoimentos das testemunhas já ouvidas, destacando Reinaldo Vidal Campos e Luiz Sarmento Siqueira, que viram a tentativa de atropelamento, espancamento e arrebatamento da vítima, que ofertam elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores das infrações penais.

Realizado
reconhecimento fotográfico e posteriormente o pessoal, ambas as testemunhas, nas duas oportunidades, reconhecem categoricamente
RICHARD BORTOLO JUNIOR e MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR como os autores, destacando que toda a dinâmica relatada aconteceu de baixo de um poste de iluminação pública, o que as possibilitou visualizar claramente os algozes.

Importante consignar também as declarações da testemunha Livia Correa da Cruz, que ouviu da genitora de um dos suspeitos (Richard) que, na madrugada do ilícito, eles teriam chegado sujos de terra, bem como viu na casa deles uma pulseira da “Muuv” e o cinto de Richard cheios de terra.

A conduta delituosa em tese praticada pelos representados, homicídio, é uma das mais inquietantes manifestações delituosas existentes na sociedade, sob o aspecto da efetiva perturbação que causa em toda coletividade, sempre acompanhada do medo e sensação de total insegurança. Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade e lesividade ao mais precioso direito do ser humano, que é sua vida.

Os acusados são amigos de infância da vítima, e
por discussão, em tese banal, tentaram atropelar a vítima, agrediram-na até que ela desmaiasse, oportunidade em que a colocaram no veículo e a levaram até um rio, fora da zona urbana do município e lá tentaram ocultar seu corpo, sendo que neste interim os algozes ainda cortaram o pescoço da vítima,
lesão que lhe causou a morte.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocado o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a
gravidade concreta
do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade dos indiciados à sociedade.

(...)

Cumpre ainda verificar o novo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva. No presente caso, inconteste seu preenchimento, haja vista um dos crimes, em questão, conter a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, sendo que o crime em tese praticado pelos indiciados é dos que causam maior repulsa na sociedade.

De suma importância realçar, igualmente, que a inequívoca indispensabilidade da prisão reside nos seguintes pontos, a seguir delineados: a) na necessidade de não se interpor solução de continuidade nas investigações, sob pena de comprometer-se a coleta dos dados até então apurados e tornar sem efeito os trabalhos efetivados; b) para preservar a coleta da prova e garantir a integridade das testemunhas, e, ao mesmo tempo, preservar a idoneidade da instrução processual; c) e o acautelamento social diante do risco de reiteração dos suspeitos; d) para garantir a aplicação da lei penal.

Por conseguinte, da forma que se apresenta a situação, por estar presentes a probabilidade de que os indiciados tenham cometido o delito de homicídio, e o fundado receio de prejuízo em face da demora da prestação jurisdicional – assim compreendido pelo fato de que as sua liberdade poderia catalisar séria ameaça ao regular desenvolvimento das investigações – (‘periculum libertatis’), considero que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados.

Posto isso, e pelos mesmos fundamentos já expostos acima e nas decisões anteriores, em consonância com parecer ministerial, defiro a representação policial e CONVERTO A PRISÃO EM PREVENTIVA dos indiciados: (...).” (Id. 98119572, pp. 2-3).

Primeiramente, apesar de os impetrantes mencionarem a ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, além de exaustivamente ser de conhecimento que a via estreita do
habeas corpus
não comporta ampla análise em relação à questões de mérito da própria ação penal, percebe-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se satisfatoriamente demonstrado, uma vez que o magistrado menciona especificamente as declarações de testemunhas ouvidas, indicando a possível participação do paciente e de outro acusado no episódio que vitimou Everton Passos de Andrade, o qual teve sua vida ceifada.

Quantos aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não é desmedido o entendimento acerca da necessidade de garantir a ordem público, mormente pelo
modus operandi
, em tese, perpetrado pelo paciente e seu comparsa no evento delituoso.

Basta uma breve análise do
decisum
hostilizado que se percebe a gravidade – concreta – do delito, representada pelo fato de que o paciente, mesmo na condição de amigo de infância da vítima, aqui consignado no aspecto hipotético, ainda assim, demonstrou total desapego ao bem mais precioso, que é a vida, e, supostamente, além de primeiramente tentar atropelar a vítima, ato contínuo, por discussão banal, agrediram-na, até que ela desmaiasse, e, em seguida, levaram-na até um rio e cortaram seu pescoço.

Sob esse enfoque, ou seja, considerando o
modus operandi,
em tese, empregado na conduta delitiva em apreço,
não há como agasalhar a tese defensiva de que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade, ainda que possa ser primário e sem antecedentes criminais.

A propósito, de acordo com o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente.

Dessarte, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada a materialidade, indícios de autoria, e não se pode desprezar a forma de execução e a motivação do delito, aqui tido como discussão banal, de modo que entendo dispensável se aprofundar a respeito dessa motivação, até mesmo para resguardar a instrução criminal, evitando interferir no mérito da ação penal.

Em prosseguimento, a despeito das arguições defensivas, de que o paciente compareceu espontaneamente à sede policial para dar cumprimento ao mandado de prisão temporária previamente decretada – tese esta insistentemente sustentada no
mandamus
– essa circunstância até poderia esvaziar a argumentação judicial a respeito da necessidade do
carcer ad cautelam
para resguardar a instrução criminal e a aplicação penal, porém, essa situação deve ser vista com ressalvas.

Isso porque conforme consta da representação da autoridade policial:

“Ainda na manhã de 10/09/2022, os investigados RICHARD BORTOLO JUNIOR e MATHEUS AUGUSTO DRAGO SCHNOOR atravessaram a divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, e se entregaram na Delegacia de Polícia de Comodoro/MT, onde tiveram os mandados cumpridos, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº 2022.249484.”
(pdf, p. 470).

Convém esclarecer que não se sabe especificamente os motivos pelos quais o paciente e o outro acusado, apenas alguns dias após o sumiço da vítima, estariam se deslocando até o Estado vizinho, mormente porque ao se apresentarem à autoridade policial, eles fizeram uso do direito constitucional de permanecerem em silencio – o que, no mínimo, torna intrigante o deslocamento de ambos os suspeitos para local distante em que ocorreu o crime.

Portanto, o fato de comparecerem espontaneamente à autoridade policial, ao tomarem conhecimento do decreto de prisão temporária, além de ser visto com ressalvas, também não apaga a gravidade do delito, e a imprescindibilidade de acautelar o meio social, até porque se assim não fosse, as práticas de crimes graves seriam simplesmente banalizadas se todos os indivíduos – suspeitos da autoria – simplesmente comparecessem perante a autoridade policial.

Portanto, confirmo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está desprovida de fundamentação adequada, pois inviável dissociar do contexto fático ora apresentado a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, destacada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante dessas peculiaridades a autoridade judiciária de primeiro grau também não encontrou dificuldades para indeferir o pedido de revogação da medida segregatória, mormente porque também não foram apresentados quaisquer fatos novos para alterar o entendimento acerca da imprescindibilidade da prisão provisória. Veja-se:

“(...) 1. Quanto ao pedido de revogação ventilado pela Defesa dos denunciados, apura-se dos autos que o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

Os acusados são amigos de infância da vítima, e por discussão, em tese banal, tentaram atropelar a vítima, agrediram-na até que ela desmaiasse, oportunidade em que a colocaram no veículo e a levaram até um rio, fora da zona urbana do município e lá tentaram ocultar seu corpo, sendo que neste ínterim os algozes ainda cortaram o pescoço da vítima, lesão que lhe causou a morte.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocado o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade dos indiciados à sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo da jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e serem primários, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Outrossim, registro que os réus apenas se apresentaram dias após o crime, em outra Comarca, após ventilado na mídia o possível envolvimento dos mesmo no ilícito, bem como destaco que foi realizado reconhecimento fotográfico e pessoal.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa dos denunciados.”
(pdf, pp. 764-765).

Por fim, apesar de o paciente ser tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, é cediço que, estando satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, norte da prisão preventiva, além dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex,
descabe falar em substituição da medida segregatória por cautelares alternativas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de
Richard Bortolo Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023